Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. DESENTENDIMENTO SOBRE O USO DE FOCINHEIRA EM CACHORRO. FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL. FATO ATÍPICO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECISÃO MANTIDA.
1. Pelo princípio da fragmentariedade, corolário dos princípios da intervenção mínima e da reserva legal, somente as lesões mais acentuadas aos bens jurídicos mais relevantes é que devem ser protegidas pelo Direito Penal. (AgRg na APn n. 933/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)
2. Na hipótese, os querelantes afirmam que, no contexto de desentendimento sobre o uso de focinheira no cachorro, o querelado os teria filmado, questionado sua conduta, gritado com eles perante outras pessoas e ligado para o síndico, pedindo os dados dos tutores do animal que estava sem focinheira.
3. Esse cenário revela o intenso conflito entre as partes, mas dele não se extraem indícios de fatos que pudessem ser tipificados como crime de injúria ou difamação. Aquele que age com a intenção de defender direito (animus defendendi - exigir dos tutores o uso de focinheira pelo animal) não pratica crime contra a honra.
4. "Os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de 'dolo específico', cognominado 'animus injuriandi' (APn 555/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/4/2009, DJe de 14/5/2009).
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Apelantes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).